Tribunal: TJSP
Processo: 1053952-41.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança.
Indenização securitária devida em montante proporcional ao grau de comprometimento da integridade física da vítima, calculado sobre o valor máximo legal. Pagamento administrativo superior ao que devido.
Correção monetária do valor base da indenização desde a edição da Medida Provisória na 340/2006. Impossibilidade. Precedente do C. Superior

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança.
Indenização securitária devida em montante proporcional ao grau de comprometimento da integridade física da vítima, calculado sobre o valor máximo legal. Pagamento administrativo superior ao que devido.
Correção monetária do valor base da indenização desde a edição da Medida Provisória na 340/2006. Impossibilidade. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.483.620/SC.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo juiz singular.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053952-41.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
SABINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053952-41.2018.8.26.0002 - im
2
Voto no 37.218
APELAÇÃO No 1053952-41.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTE.: WILLIAM SABINO DA SILVA
APDA.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
JUIZ(A): ANDERSON CORTEZ MENDES
Seguro obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança.
Indenização securitária devida em montante proporcional ao
grau de comprometimento da integridade física da vítima,
calculado
sobre
o
valor
máximo
legal.
Pagamento
administrativo superior ao que devido.
Correção monetária do valor base da indenização desde a
edição da Medida Provisória na 340/2006. Impossibilidade.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, REsp no 1.483.620/SC.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo juiz singular.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
obrigatório (DPVAT), julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 208/214, cujo relatório fica adotado.
Há embargos de declaração opostos
pela requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (fls.
216/218), acolhidos pela decisão de fls. 219/225, para julgar improcedente a
demanda.
Inconformado, apela o autor William
Sabino da Silva (fls. 228/230), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em
breve síntese, que a correção monetária deve incidir a partir do evento
danoso, pois a indenização está estagnada há aproximadamente 12 anos em
R$ 13.500,00. Alega que o perito judicial não analisou as sequelas do
recorrente de forma minuciosa. Discorre sobre as verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053952-41.2018.8.26.0002 - im
3
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em que o
autor pleiteia o recebimento da diferença de indenização paga na esfera
administrativa, por ser beneficiário do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores
DPVAT, em razão de acidente
automobilístico ocorrido em 25 de junho de 2017, quando já vigorava a Lei
no 11.482/2007, resultando em fratura de diáfise da tíbia e fíbula esquerdas.
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos pelo requerente, entende-se que, em face da parcialidade de sua
invalidez, a indenização não pode ser concedida no limite máximo
estabelecido pelo art. 3o da Lei no 6.194/74, até porque o texto da lei prevê
expressamente que, nos casos de invalidez permanente, o valor da
indenização é de até R$ 13.500,00, trazendo implícita a ideia de graduação
desse montante, conforme o grau da perda funcional e/ou anatômica.
A propósito, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Nancy Andrighi
e cujos fundamentos bem se amoldam ao caso vertente:
“Em caso de invalidez parcial, o pagamento
do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade” (AgRg no AREsp
no 14.312-SC - 3a Turma - J. 17.11.2011).
No corpo do voto condutor do acórdão
proferido no referido recurso especial, a ilustre Ministra Relatora alude a
julgado anterior, no qual consignou que “o que é importante notar para os fins
deste processo é que, como se vê pelo texto supra transcrito, a lei não estabelece, para
as hipóteses de invalidez permanente, um valor fixo de indenização, mas apenas um
teto até o qual a indenização poderá chegar”, concluindo que “não merece prosperar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053952-41.2018.8.26.0002 - im
4
argumento do agravante de que o cálculo proporcional do seguro somente seria
possível após a edição da MP 451/2008”.
O expert concluiu que houve “dano
patrimonial físico sequelar estimado em 12,5% em analogia à Tabela do
DPVAT” (sic fls. 97).
Incontroverso, no entanto, que o
demandante já recebeu, em sede administrativa, o valor de R$ 2.531,25
(18,75%), motivo pelo qual nenhuma diferença é devida.
Dessa forma, a tese de que a correção
monetária deve incidir desde a edição da Medida Provisória caiu no vazio.
No entanto, esclareça-se, apenas por amor
ao debate, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (REsp no 1.483.620/SC), consagrou o entendimento de que a
incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez
do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso, não podendo
retroagir à data da edição da Medida Provisória no 340/2006.
Já o Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar a ADI no 4.350/DF (DJe 3/12/2014), pontificou que não havia
nenhuma omissão inconstitucional, sobretudo quanto à correção monetária,
nas inovações trazidas pela MP no 340/2006 na Lei no 6.194/1974.
Nesse sentido, confira-se:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA DPVAT SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTERESSE DE
AGIR
RECONHECIDO

DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
EXEGESE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG,
JULGADO
PELO
STF

MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
-
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DE INDENIZAÇÃO BASE DESDE A
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006 DESCABIMENTO PRECEDENTE
DO STJ EM RECURSO REPETITIVO VERBA HONORÁRIA MANTIDA CONFORME
SENTENÇA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053952-41.2018.8.26.0002 - im
5
PROVIDO” (Apelação no 0024873-10.2013.8.26.0196, 28a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 07/02/2017).
Conclusivamente, as razões recursais não
se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença recorrida,
que conferiu adequada solução à lide, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Os
ônus
perdimentais
foram
devidamente fixados pelo magistrado singular. Assim, considerando o
trabalho adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados
de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do
Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator